Tribunal: STF
Processo: RE 253684
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO
INICIAL - ATUALIZAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO. A adoção do salário mínimo
como fator de atualização de benefício previdenciário mostrou-se
limitada pelo fator temporal - artigo 58 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Com a vigência dos novos planos de
custeio e benefícios, possível perda do poder aquisitivo do que
satisfeito há de ser afastada mediante adoção de índice consentâneo
com a inflação do período. Sobrepõe-se ao aspecto formal a
realidade, evitando-se o retorno a fase que se impõe ter como
sepultada - de desvalorização paulatina do benefício.